Tribunal: STF
Processo: HC 184815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBRIGATORIEDADE. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS PELA RESOLUÇÃO N. 314 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Publica de Goiás, em benefício de Rodrigo Matos Ribeiro, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 125.394/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida sua prisão em preventiva pela prática de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), e que, com emprego de violência e grave ameaça, o paciente com outros agentes invadiram e subtraíram da residência da vítima, durante a noite, aparelhos celulares, uma televisão, objetos pessoais e um veículo. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás alegando constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação da prisão preventiva e da não realização da audiência de custódia após a prisão em flagrante.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 125.394/GO, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, tendo-se na decisão monocrática:
    “(...) Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "No caso em tela, observo, no caso sub examine, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: a prova da existência do crime, assim como, a presença de indícios da autoria delitiva. 
    Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar dos flagranteados, notadamente em razão da gravidade dos fatos que lhes são atribuídos, inclusive envolvendo menores na prática delitiva. Deste modo, a liberação dos indiciados implica em risco à ordem pública e à aplicabilidade da Lei Penal. 
    Ainda, constato que a conversão da prisão em flagrante para preventiva dos detidos é medida que se impõe porque a restrição de suas liberdades se justifica em prol da segurança e tranquilidade da coletividade, sobretudo porque o crime praticado de roubo supostamente praticado envolveu grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes, e porque CLAYTON WILKER SANTIAGO SOUSA possui condenação pela prática do mesmo crime, nos autos 62544-02.2013.5.09.0175 e 25268-63.2018.8.09.0175, assim como o autuado RODRIGO MATOS RIBEIRO (autos n. 48413-922016.8.09.0175). 
    Assim, diante das circunstâncias acima mencionadas, tenho que se colocados em liberdade haverá reiteração criminosa, sendo necessário proteger à coletividade de atos nocivos à vida em sociedade, a qual se encontra tão atemorizado com o elevado número de crimes contra o patrimônio que tanto tem trazido desassossego e sofrimento para as pessoas. Por oportuno, trago à colação o seguinte entendimento jurisprudencial: [...] 
    Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e com fundamento nos artigos 311,312 e 313, I todos do Código de Processo Penal, e converto a prisão em flagrante de JEFERSON FERREIRA LEAL, RODRIGO MATOS RIBEIRO e CLAYTON WILKER SANTIAGO SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA, eis que presentes se encontram os pressupostos que a ensejam e as circunstâncias que a autorizam" (fls. 118-120). 
      A leitura do excertos acima transcritos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: (…)
    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente apresentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "CLAYTON WILKER SANTIAGO SOUSA possui condenação pela prática do mesmo crime, nos autos 62544-02.2013.5.09.0175 e 25268-63.2018.8.09.0175, assim como o autuado RODRIGO MATOS RIBEIRO (autos n. 48413-922016.8.09.0175)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)
      Quanto à alegação de nulidade da segregação cautelar, em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016). 
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    P. e I. ” (doc. 9l).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo a impetrante na alegada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
    Sustenta nulidade pela não realização da audiência de custódia e afirma que “a conversão da prisão do paciente em preventiva, sem audiência de custódia, ofende não apenas a Constituição Federal e a Tratado de Direitos Humanos ratificado pelo Brasil, que possui status de Emenda Constitucional, mas também a Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça”. Cita precedentes deste Supremo Tribunal que amparariam sua pretensão.
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura e, ao final, a concessão, em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento do feito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi negado provimento ao recurso em Habeas Corpus n. 125.394/GO.
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para examinar elementos constantes dos autos e que poderiam suscitar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, analiso o que se apresenta no processo.
    O paciente foi preso em flagrante, em 28.12.2019, por roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal). 
    9. Em 30.12.2019, no plantão judicial, deu-se a homologação da prisão em flagrante, tendo-se convertido aquela custódia em preventiva. O magistrado plantonista justificou a não realização da audiência de custódia nos seguintes termos: 
    “Deixo de designar audiência de custódia, tendo em vista o que preceitua o § 2º, inciso I, da Resolução n. 53 de 13 de abril de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que prevê a dispensa da realização da referida audiência e a apresentação do preso quando reconhecidas circunstâncias pessoais que a inviabilizem, como é o caso dos autos, que restou reconhecida a gravidade da conduta do flagranteado e a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, ante a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (fl. 4, doc. 6)
    Quanto aos requisitos para a decretação da custódia cautelar, assentou:
    ““(…) No caso em tela, observo, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: a prova da existência do crime, assim como, a presença de indício da autoria delitiva. 
    Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar dos flagranteados, notadamente em razão da gravidade dos fatos que lhes foram atribuídos, inclusive envolvendo menores na prática delitiva. Deste modo, a liberação dos indiciados implica em risco à ordem pública e à aplicabilidade da Lei Penal.
    Ainda, constato que a conversão da prisão em flagrante para preventiva dos detidos é medida que se impõe porque a restrição de suas liberdades se justifica em prol da segurança e tranquilidade da coletividade, sobretudo porque o crime praticado de roubo supostamente praticado envolveu grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes, e porque CLAYTON WILKER SANTIAGO SOUSA possui condenação pela prática do mesmo crime, nos autos 62544-02.2013.5.09.0175 e 25268-63.2018.8.09.0175, assim como o autuado RODRIGO MATOS RIBEIRO (autos n. 48413-922016.8.09.0175). 
    Assim, diante das circunstâncias acima mencionadas, tenho que se colocados em liberdade haverá reiteração criminosa, sendo necessário proteger à coletividade de atos nocivos à vida em sociedade, a qual se encontra tão atemorizado com o elevado número de crimes contra o patrimônio que tanto tem trazido desassossego e sofrimento para as pessoas” (doc. 3).
    10. Não foi realizada a audiência de custódia. O paciente não foi levado à presença da autoridade judiciária, contrariando o decidido no julgamento da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Em casos análogos ao destes autos, este Supremo Tribunal tem determinado a realização de audiência de custódia no prazo máximo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachi, DJe 14.6.2016, esta última com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    11. Não pende dúvida quanto à obrigatoriedade de realização da audiência de custódia. No caso dos autos, também não se controverte quanto à sua inocorrência, justificada pelo magistrado plantonista pela Resolução do Tribunal de Justiça de Goiás que afastou atos judiciais presenciais durante a pandemia.
    Por isso, conquanto não realizada a audiência de custódia, tem-se neste exame preambular, que a decisão na qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do caso e pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo o acusado voltado a delinquir em crime de igual classificação penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2013). 
    12. Em razão da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 314/2020, de 20.4.2020, pela qual foi mantida a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos, determinada pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020:
    “Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI). 
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais” (sem grifos no original).
    13. Não é possível, assim, no exame da medida liminar, acolher a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal tampouco se determinar a realização da audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas.
    14. Conquanto ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente impetração para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO e com o parecer do Procurador-Geral da República.
    15. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO para prestar informações pormenorizadas quanto ao andamento atual do processo e às alegações apresentadas na presente impetração e fornecer cópia dos documentos que considerar pertinentes.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da inicial e da presente decisão.
    16. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora